Tribunal: STF
Processo: RE 1407672
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “Duplo Agravo Regimental em Duplo Grau de Jurisdição e Apelação Cível. Ação Anulatória de Débitos c/c Pedido de Antecipação de Tutela. ICMS. I - Suspensão do julgamento. Existência de recurso pendente de julgamento no STF. Inocorrência. O Supremo Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case, afastando-se, assim, o sobrestamento do feito. II - Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros. Lei Complementar n. 87/96. Constitucionalidade. ADI 2669. Código Tributário Estadual. Verificando-se que os dispositivos do Código Tributário do Estado de Goiás reproduzem integralmente os dispositivos contidos na Lei Complementar Federal n. 87/96 que, por sua vez, foram declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal através do julgamento da ADI 2669, deve ser afastada anulidade dos débitos tributários ora questionados, acarretando na improcedência da pretensão inicial. Outrossim, não há se falar em ofensa à isonomia diante do julgamento da ADI 1600 que trata sobre serviços aéreos, uma vez que ainterpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal a este tipo de serviço difere da hermenêutica aplicada ao transporte terrestre, sendo impertinente a aludida equiparação. II - Ônus sucumbenciais. Inversão. Tendo a parte autora restado sucumbente na presente ação, uma vez que sua pretensão foi julgada improcedente, deve a mesma arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais. Considerando o serviço prestado pelo representante o ente estatal, entendo razoável a fixação da verba honorária no valor de R$3.000,00 (três mil reais). III - Nenhum elemento a ensejar a reconsideração da decisão. Não trazendo os agravantes nenhum elemento capaz de sustentar a pleiteada reconsideração da decisão proferida em sede de apelo, devem ser desprovidos os agravos regimentais, mantendo-se incólume o decisum vergastado. Agravos Regimentais conhecidos e desprovidos” (fls. 15-17, e-doc. 72).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, os incs. I, II e III do art. 146 e os incs. I, III, VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição da República.



    Assevera que o “Supremo Tribunal Federal reconheceu, em suma, que a Lei Complementar 87/96 não possui vícios constitucionais, mas sim que, mesmo existindo ‘as omissões’ legais, antes elencadas à responsabilidade da ‘lei complementar’, não se devem a um defeito atribuível a Regra Matriz do ICMS (LC 87/96), mas sim a omissão do ente federativo que, não regulamentou as obrigações acessórias responsáveis por dar legalidade à cobrança do ICMS, as quais podem ser legalmente supridas por meio de legislação ordinária, conforme voto do Ministro Joaquim Barbosa da ADI 2669/DF, vencedor do julgado” (sic, fl. 15, e-doc. 90).



    Salienta que “foi constatado, através do julgamento parcial da ADI 2669, que a Lei Complementar 89/96, no que tange ao transporte de passageiros, tanto aéreo quanto rodoviário, é de eficácia limitada” (fl. 17, e-doc. 90).



    Ressalta que, “a partir do momento em que as empresas de transporte aéreo de passageiros foram excluídas do âmbito da interpretação dos dispositivos da LC 87/96, a incidência do ICMS sobre os serviços de transportes de passageiros passou a consubstanciar a aplicação do princípio da capacidade contributiva ’às avessas’” (fl. 12, e-doc. 90).



    Pede “seja reformado o acórdão recorrido e baseada na inconstitucionalidade dos artigos 2º, § 1º, inciso II; 4º § único, inciso II, 11º, inciso IV, 12º inciso X e 13º inciso VI, todos da Lei Complementar 87/96, por via reflexa, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 13, inc. X; art. 34, inc. I e art. 44 do Código Tributário Estadual de Goiás (Lei11.951/91), no que tange ao ICMS do transporte de passageiros incidente sobre as atividades da recorrente” ou, “não sendo esse o entendimento dessa Corte Suprema, que seja, com base no art. 5º, II da CF afastada a incidência do ICMS sobre o transporte rodoviário de passageiros à recorrente até as devidas correções e/ou regulamentações, sejam elas do legislador ordinário ou complementar” (fls. 12-13, e-doc. 90). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Destaca (...) a empresa agravante que o ICMS não pode incidir sobre o transporte rodoviário de passageiros, tecendo comentários acerca dos princípios da isonomia e da não-cumulatividade, afirmando que o transporte aéreo de passageiros equipara-se ao terrestre, devendo, portanto ser afastada a incidência do referido imposto.



    Consabe-se que a referida matéria restou devidamente fundamentada na decisão agravada, reforçada, inclusive, com o julgamento da ADI n. 2.669, que declarou a constitucionalidade da Lei Complementar Federal n. 87/96, possibilitando a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transportes terrestres” (fls. 5-6, e-doc. 72).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.669, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da cobrança de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS incidente no transporte terrestre interestadual e intermunicipal de passageiros e de cargas:



    “ICMS – TRANSPORTE TERRESTRE – LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 – CONSTITUCIONALIDADE. Mostra-se harmônica com a Constituição Federal a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre” (DJe 6.8.2014).



    Nesse sentido, os seguintes julgados:  



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS: INCIDÊNCIA SOBRE ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 788.455-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). 



    ”Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Prestação de serviço e transporte terrestre interestadual e intermunicipal de passageiros. Constitucionalidade. ADI nº 2.669/DF. Não cumulatividade. Dependência de previsão legal. Honorários recursais. Majoração. Possibilidade. 1. O Plenário da Corte, no julgamento da ADI nº 2.669/DF, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte terrestre interestadual e intermunicipal de passageiros. 2. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências, que não pode ser inferido diretamente do texto constitucional. Precedentes. 3. Aplica-se a majoração referente aos honorários recursais mesmo ante a ausência de contrarrazões ao recurso. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (ARE n. 1.044.410-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 146, III, 150, II, E 155, § 2º, XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISCORDÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 612.093-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. 1. A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido da constitucionalidade da incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.055.550-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora